Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. QUADRO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). OFEV (ESILATO DE NINTEDANIBE) E ESBRIET (PIRFENIDONA). DECISÃO LIMINAR NEGATIVA. EFEITO ATIVO INDEFERIDO. RECORRIBILIDADE PREVISTA NO ART. 4o, DA LEI N. 12.153/2009. FÁRMACO NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICABILIDADE DO TEMA 106/STJ. AVALIAÇÃO CONITEC NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS TRATAMENTOS INEFICAZES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO NÃO-EXAURIENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recorribilidade da decisão interlocutória. O agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.
Agravo de Instrumento interposto em face do contido na r. decisão interlocutória proferida nos autos de obrigação de fazer no 1005313-72.2019.8.11.0002, cujo teor indeferiu o pedido de medida liminar consistente no fornecimento de medicamento - OFEV 150 MG (esilato de nintedanibe) e ESBRIET (pirfenidona) 267 mg.
Fármaco não incorporado pelo SUS. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico com informação da conclusão dada pela CONITEC contrária à incorporação.
Aplicabilidade do TEMA 106/STJ.
No caso sub judice, embora haja prescrição médica dos fármacos e a doença que acomete a parte agravante, não há detalhamento dos tratamentos anteriores e sua ineficácia, requisito especificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido tema 106.
Em juízo cognitivo não-exauriente resta frágil a probabilidade do direito.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), JOSE DIAS DE MOURA - CPF: 078.451.381-34 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020